Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707995-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ANGELA AMORELLI DE ALBUQUERQUE APELADO: ANGELA AMORELLI DE ALBUQUERQUE, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Intime-se a autora e a ré para que se manifestem, cada uma, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões aos respectivos recursos. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 19:55:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator